Tribunal: STF
Processo: HC 231234
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado contra despacho proferido no âmbito do STJ ( eDOC 1, p.16), que solicitou informações a autoridade coatora para esclarecer os elementos necessários, de modo a refinar a analise da questão.  



    Busca-se, com a superação da Súmula n°691, a anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a determinação para que se enfrente o mérito, haja vista o acréscimo dos documentos faltantes. 



    É o relatório. Decido.



    1. O apontado ato coator - despacho sem cunho decisório emanado pelo STJ - revela patente supressão de instância quanto à matéria vertida, a inviabilizar o conhecimento do writ.



    Com efeito, a ilegalidade suscitada não pode ser reconhecida de pronto, porquanto ainda não analisada por decisão ou acórdão exarado pelo STJ. 



    Assim, não cabe ao Supremo decidir, nestes autos, acerca das supostas ilegalidades.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente